Tribunal: TJDFT
Processo: 0706338-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Embargos à execução. Título executivo: instrumento particular de confissão de dívida. Indeferimento de tutela de urgência: ausente elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A suposta abusividade de cláusula contratual reclama dilação probatória que encontra óbice na via estreita do agravo.